Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710451-16.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE AGRAVADO: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 31245948, o agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIEIRA DEI FIORE requer a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do valor sub judice, bem como para determinar que a agravada EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE GLP LTDA - EPP se abstenha de realizar a inscrição do nome do condomínio no cadastrado de inadimplentes e demais órgãos de proteção ao crédito. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 31228906, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007